Tribunal: TJBA
Processo: 8013787-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013787-05.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO APELADO: ELAINE SOUZA BRASILEIRO E SILVA Advogado(s):RAFAEL DE JESUS GOMES ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO. SUCESSÃO DE OPERADORAS. DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível da Hapvida Assistência Médica Ltda. contra sentença que determinou a manutenção da autora no plano de saúde por tempo indeterminado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A autora contribuiu com plano de saúde da empresa Atacadão Centro Sul Ltda. de 01/09/2007 até 30/04/2019, inicialmente com a Promédica, depois com a Camed e por fim com a Hapvida, totalizando 11 anos e 7 meses de contribuição. 3. O plano foi cancelado em janeiro de 2024 pela operadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado, considerando o período de contribuição em diferentes operadoras que se sucederam na prestação do serviço; e (ii) saber se há danos morais indenizáveis decorrentes do cancelamento unilateral do plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuir por prazo mínimo de dez anos o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial, desde que assuma o pagamento integral. 6. O tempo de contribuição deve ser considerado de forma global, independentemente das operadoras que administraram o plano ao longo do período, conforme estabelece o art. 23 da Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1034, firmou entendimento de que eventuais mudanças de operadora não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 anos previsto no art. 31 da Lei 9.656/98, devendo haver soma dos períodos contributivos. 8. A autora contribuiu por mais de 10 anos (11 anos e 7 meses) para planos de saúde vinculados ao mesmo empregador, preenchendo os requisitos legais para manutenção por tempo indeterminado. 9. O cancelamento unilateral indevido caracteriza dano moral indenizável por violação a direito da personalidade pela supressão de serviço essencial à preservação da saúde. 10. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação provida parcialmente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. O ex-empregado aposentado que contribuiu por mais de 10 anos para planos de saúde coletivos, considerando-se a soma dos períodos contributivos nas sucessivas operadoras contratadas pelo empregador, tem direito à manutenção no plano por tempo indeterminado. 2. O cancelamento unilateral indevido de plano de saúde caracteriza dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 30 e 31; Resolução Normativa ANS nº 488/2022, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1034, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/02/2021; TJPE, Apelação Cível 0063551-53.2019.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 06/07/2022; TJSP, Apelação Cível 1006338-52.2019.8.26.0019, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 24/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013787-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ELAINE SOUZA BRASILEIRO E SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça